Tribunal: CARF
Processo: 11080.739645/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.739645/2018-47
ACÓRDÃO
2401-011.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LELIANE SCHMIDT KOHLS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento
do próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 674,76.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739645/2018-47
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 98/104) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 82/89) no qual se apurou: Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 04/05), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 1a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 112/119).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/06/2019 (e-fls. 130), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 05/07/2019 (e-fls. 133) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Contesta a glosa dos recibos emitidos por Tamires Rosso Schiller no valor de R$
3.780,00, Analeti da Silva no valor de R$ 3.780,00 e Laureciane Mateus Pesseti Antonelo no valor
de R$ 840,00 alegando que tinha plena capacidade de pagamento e que os valores foram
desembolsados em dinheiro. Indica a juntada de laudos médicos referentes aos tratamentos de
seu filho.
- Quanto à glosa do valor de R$ 2.540,20 relativo ao plano de saúde IPAG, informa
que anexou os comprovantes emitidos pelo mesmo indicando que o pagamento refere-se
integralmente a Luis Otávio Schmidt Kohhls e que seu filho Luis Gustavo Schmidt Kohls não é
dependente no plano de saúde.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (e-fls. 172/174) para que o IPAG fosse intimado a esclarecer a divergência
entre os elementos trazidos aos autos e a fornecer o comprovante dos valores pagos pela
interessada ao plano de saúde no ano calendário 2013, individualizados para cada beneficiário
abrangido pelo contrato. Em atendimento, foram anexados dos documentos de e-fls. 186/192. A
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739645/2018-47
3
contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, mas não se manifestou dentro do prazo
concedido (e-fls. 195/203).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à Dedução Indevida de Despesas Médicas mantida no
julgamento de primeira instância. A Dedução Indevida com Despesa de Instrução não foi
impugnada.
Relativamente às despesas com Tamires Schiller, Analete da Silva e Lauriceane
Antonelo, extrai-se da Notificação de Lançamento que a glosa foi efetuada por não ter a
contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento através de
documentação bancária (e-fls. 101/102).
Com base nos documentos juntados à Impugnação, o Colegiado a quo concluiu pelo
restabelecimento de parte da dedução pleiteada, mantendo a glosa da diferença por
incompatibilidade entre os saques registrados nos extratos bancários da contribuinte e os
comprovantes emitidos pelos profissionais da área de saúde (e-fls. 118).
Apesar das razões apontadas, a interessada não trouxe ao Recurso Voluntário
nenhum documento adicional com o intuito de evidenciar a correspondência, com coincidência
em datas e valores, entre as suas movimentações financeiras e o pagamento das despesas em
exame, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar elementos
de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade dos
recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF corrobora
esse entendimento:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739645/2018-47
4
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do
serviço e de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para
comprovação ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se
comprovar, quando regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas
com os profissionais da área médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS
DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas,
tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não
comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que
ser restabelecida a respectiva glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ela trazer aos autos documentos bancários
que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Como já pontuado no acórdão recorrido, a disponibilidade financeira do sujeito
passivo, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo
necessária também a correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele
apresentados.
No que tange à despesa com o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Municipais de Gravataí – IPAG, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à glosa do valor
declarado pela contribuinte por não ter sido apresentado comprovante com a discriminação da
parcela referente a cada beneficiário do plano de saúde (e-fls. 101/102).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.922 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.739645/2018-47
5
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os documentos juntados à
defesa não eram conclusivos quanto à parte paga por cada beneficiário e apontou que um deles,
Luis Gustavo Schmidt Kohls, não havia sido informado como dependente na Declaração de Ajuste
Anual objeto do lançamento (e-fls. 56, 83, 119).
Em seu Recurso, a interessada sustenta que seu filho Luis Gustavo Schmidt Kohls
não era dependente no plano de saúde e que as despesas com o IPAG referem-se apenas a Luis
Otávio Schmidt Kohls.
No entanto, extrai-se dos demonstrativos apresentados pela IPAG/ISSEG em
atendimento à Resolução no 2002-000.272, que Luis Gustavo Schmidt Kohl era dependente do
plano de saúde em exame, ao contrário do que afirma a recorrente (e-fls. 186/192).
Da análise desses documentos, pode-se concluir que a contribuinte pagou o total de
R$ 674,76 referente à coparticipação própria e de Luis Otávio Schmidt Kohls, dependente na
declaração em exame (e-fls. 83), devendo ser restabelecida a dedução correspondente.
Quanto ao valor de R$ 1.830,16 relativo às mensalidades do plano de saúde (e-fls.
60), não há nos autos nenhum documento que indique a parcela de cada um dos beneficiários,
permanecendo sem atendimento a exigência apontada na Notificação de Lançamento e no
Acórdão de Impugnação. Essa informação é imprescindível no presente caso, haja vista que um
dos beneficiários do plano não foi declarado como dependente na Declaração de Ajuste Anual e
que, por conseguinte, suas despesas não podem ser deduzidas pela recorrente.
De acordo com o art. 80 do RIR/99, a dedução de despesas médicas limita-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Importante ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 674,76.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 211
DF CARF MF
Original